Tribunal: TJPA
Processo: 0810352-17.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810352-17.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MIZAEL DA SILVA TEIXEIRA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0810352-17.2023.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

COMARCA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DA COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
MIZAEL DA SILVA TEIXEIRA

ADVOGADO: VERENA CERQUEIRA DOS SANTOS CARDOSO (OAB/PA Nº.17.648)

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

PROCESSO DE ORIGEM:

0810352-17.2023.8.14.0000

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

APENADO CUMPRINDO PENA NO SISTEMA PENINTENCIÁRIO FEDERAL DESDE 2021. PEDIDO

DE

RETORNO A PENINTENCIÁRIA ESTADUAL PARA PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DA PENA. QUESTÃO DECIDA PELO STJ VIA CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO NA FORMA DO ART.10, §5º, DA LEI Nº. 11.671/2008.

RECURSO NÃO CONHECIDO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. UNANIMIDADE.

1.

Havendo discordância entre Juiz Estadual e Juiz Federal acerca da inclusão/permanência do apenado no Sistema Penitenciário Federal, deve ser suscitado conflito de competência na forma do art.10, §5º, da Lei nº. 11.671/2008 perante o Superior Tribunal de Justiça, a quem caberá “
apenas avaliar as justificativas de cada parte (que a outra não pode questionar) e intermediar a solução mais adequada.” (CC 118834 / RJ).

2.

No caso vertente, foi proferida decisão monocrática em 23/08/2023 pelo Ministro Relator João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1) no âmbito do conflito de competência CC 197728/PA- 2023/0192359-1, fixando a competência do Juízo Federal para prosseguimento da execução da pena pelo agravante por reputar que o Juízo Estadual fundamentou adequadamente a necessidade de permanência do apenado no Sistema Penitenciário Federal.

3.

Recurso não conhecido. Objeto recursal já decidido. Perda superveniente de objeto. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, não conhecer do recurso por perda superveniente de objeto, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de novembro de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo apenado
MIZAEL DA SILVA TEIXEIRA,
por intermédio de Advogada constituída, objetivando a reforma da decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA,
nos autos do
Processo de Execução Penal nº. 2001570-49.2021.814.0401,
que deferiu pedido requerido pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP/PA) quanto à renovação da transferência do apenado para o Sistema Penitenciário Federal pelo prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias.

O recorrente requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de que o agravante retorne ao Sistema Penitenciário Estadual e prossiga o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta.

Em sede de razões recursais, a Defesa esclarece que o apenado
MIZAEL DA SILVA TEIXEIRA
passou a cumprir pena na
Penitenciária Federal de Porto Velho,

em 30/11/2021,
em decorrência do deferimento pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/PA, quanto a pedido postulado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP/PA) em relação à transferência do apenado para o Sistema Penitenciário Federal (SPF).

Ponta que, em 16/08/2022, o Juízo da 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Rondônia, homologou a permanência do custodiado no Sistema Penitenciário Federal (SPF) pelo
período de 30/11/2021 a 30/11/2022.

Informa que, em 03/11/2022, a SEAP/PA solicitou a renovação da estadia do apenado no SPF com base no relatório nº.2019.2022/ASI/SEAP/PA, o que ensejou o acolhimento do pedido pelo Juízo de Origem.

Todavia, contrariamente à decisão proferida, argumenta que: a) não se extraem dos autos motivos suficientes para que o apenado permaneça cumprindo pena no SPF, pois os motivos apresentados pela SEAP/PA são idênticos àqueles constantes do pedido de inclusão no SPF formulado em 2021, não tendo apresentado fatos novos ou documentos/elementos que corroborem com tal afirmação; b) o Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN, a quem cabe opinar sobre a pertinência de inclusão/renovação de prazo de permanência (art.5º do Decreto nº. 6.877/2009) emitiu parecer favorável ao retorno do preso ao Estado de origem por entender que “não tem mais potencial de desestabilizar o Sistema Penitenciário Estadual”; c) o Relatório da Comissão Técnica de Classificação (CTC) confeccionado pela Penitenciária Federal de Porto Velho/RO não mencionou nenhum elemento que indicasse a persistência dos motivos de inclusão do preso ou até mesmo a existência de fatos novos que sugerissem a manutenção do interno no cárcere federal; d) o condenado faz uso à progressão ao regime semiaberto (o que já fora requerido nos autos da execução penal nº.0001153-68.2000.8.14.0401), porém, considerando que no SPF são recolhidos apenas presos que cumprem pena em regime fechado ou presos provisórios, não há como o apenado permanecer no SPF e, simultaneamente, obter a progressão de regime.

Em contrarrazões, o Ministério Público atuante no 1º grau de jurisdição se manifestou pelo
não conhecimento do recurso
, eis que, posteriormente à decisão agravada, constatou que o Juiz Corregedor da Penitenciária Federal de Porto Velho/RO discordou do que foi decidido pelo Juiz Estadual, indeferindo a renovação da permanência do agravante no Sistema Penitenciário Federal, o que ensejou que o Juízo
ao quo
suscitasse conflito de competência na forma do art.10,§5º, da Lei nº.11.671/2008 perante o Superior Tribunal de Justiça, assim, o
Parquet a quo
entendeu que a celeuma entre os Juízes vinculados a Tribunais diversos deve ser decida pelo Superior Tribunal de Justiça, e não, pelo Tribunal de Justiça do Pará, como pretende a Defesa (ID 14851464).

O Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, em sede de juízo de retratação, nos moldes do art. 589, parágrafo único, do CPP (ID 14853668).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
não conhecimento do agravo
nos termos do parecer de ID 15046068, ratificando a manifestação do representante do Órgão Ministerial em sede de contrarrazões.

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está previsto no rol do art.136, do RI/TJE.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

Após detida análise dos autos, bem assim considerando a documentação acostada pela Defesa quanto aos desdobramentos processuais deste feito (petição de ID 14997318 e anexos), verifico que assiste razão aos representes do Ministério Público oficiantes no 1º grau de jurisdição e perante este E. TJE quanto à
impossibilidade de conhecimento do agravo manejado
.
Explico.

Em exame da decisão agravada de ID 14853665, constato que, em 16/12/2022,
o Juízo de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA, no exercício da função de Corregedoria de Presídios,
apreciou pedido da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP/PA), requerendo a autorização para renovação de permanência no apenado no Sistema Penitenciário Federal nos termos do art.10, §1º, da Lei nº.11.671/2008 pelo período de 360 (trezentos e sessenta) dias.

Na ocasião, o Juízo
a quo
deferiu do pleito, com a determinação de contagem do prazo requerido a partir do dia seguinte ao término do prazo anterior, eis que entendeu que, “conquanto o apenado já esteja há tempo no sistema federal, o fato de exercer liderança carcerária, a possibilidade de patrocinar ações criminosas intra e extramuros, o fortalecimento de facções criminosas e as rebeliões recentes no Estado do Pará são fatos atuais e concretos” a ensejar a sua permanência no SPF, mormente considerando que “a própria SEAP que afirma não ter condições de isolar lideranças de facções criminosas”.

Conforme determinado na decisão, o procedimento de renovação de permanência do apenado no SPF foi encaminhado
MM. Juiz Federal Corregedor da Penitenciária Federal
, nos termos do art.5º, §4º c/c art.10, §1º, da Lei nº.11.671/2008.

Após o recebimento do procedimento encaminhado pelo Juízo de Origem e colher manifestações da Diretoria da Penitenciária Federal em Porto Velho/RO, do Ministério Público Federal e da Defesa; o
Juízo da 7ª Vara Federal de Execução Penal/ JEF Criminal - Seção Judiciária de Rondônia
reapreciou em 22/05/2023 o incidente de renovação de permanência do apenado, julgando improcedente o pleito proposto e, por conseguinte, determinando a exclusão do apenado do SPF e o seu ulterior regresso ao Sistema Penitenciário do Estado do Pará, pois entendeu que, “ (...) ante as informações repassadas pela DISPF [Diretoria do Sistema Penitenciário Federal]

e o decurso do prazo de permanência sem indícios atuais de envolvimento relevante em organização criminosa e/ou em novas práticas criminosas”, era indevida a mantença do apenado em unidade prisional federal de segurança máxima. Segundo o magistrado, “(...) a DISPF (mov.seq.1.4) esclareceu que, durante o período de permanência no SPF,
não foram identificadas novas informações que demonstrassem articulação do representado dentro ou fora do SPF
, suficientes para subsidiar uma renovação da permanência” (grifo do autor).

Uma vez cientificado da decisão proferida, o
Juízo da Vara de Execuções da Região Metropolitana da Comarca de Belém/PA
ratificou ser necessária a permanência do apenado em presidio federal diante da fragilidade do sistema penitenciário paraense, asseverando que “seu bom comportamento – propiciado pelo ambiente mais ressocializador do presídio federal – não se reveste de motivação suficiente para imediata transferência e sua imersão na criminalidade do Estado do Pará novamente”, motivo pelo qual
suscitou conflito de competência na forma do art.10,§5º, da Lei nº. 11.671/2008 em relação ao Juízo da 7ª Vara Federal de Execução da Penal/JEF Criminal – Seção Judiciária de Rondônia, determinado a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para a solução do conflito (ID

14997325).

Conforme de depreende dos autos, o conflito de competência suscitado foi autuado perante o Superior Tribunal de Justiça (CC 197728/PA- 2023/0192359-1) em 06/06/2023 (ID 14997325).

Em consulta processual ao sitio do Excelsa Corte, constato que foi proferida decisão monocrática em 23/08/2023 pelo Ministro Relator João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), fixando a competência do Juízo Federal para prosseguimento da execução da pena pelo agravante por reputar que o Juízo Estadual fundamentou adequadamente a necessidade de permanência do apenado no Sistema Penitenciário Federal. Nessa senda, coleciona-se excerto do pronunciamento judicial em questão. Confira-se:

“O Juízo de Direito da Corregedoria dos Presídios de Belém/PA, ao acolher o pedido de renovação da permanência, assim delineou as razões para justificar a necessidade de manutenção do apenado no sistema penitenciário federal (e-STJ fls. 1.195-1.196):

MIZAEL foi preso na data de 26JUL21, por meio da DIVISÃO

ESTADUAL DE NARCÓTICOS — DENARC, considerando mandado de prisão expedido pela Vara De Execuções Penais Da Região Metropolitana de Belém/PA.

Nutre em seu histórico criminal condenações por tráfico de drogas, roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e latrocínio, além de ser suspeito de envolvimento em outros 3 (três) roubos qualificados e

1 (uma) receptação.

Durante o período em que esteve custodiado sob a responsabilidade da Administração Penitenciária Estadual, o interno em destaque apresentou comportamento inadequado, portando-se como suposto participe de atos ilícitos confinantes à massa carcerária. O apenado possui histórico de fugas, sendo a primeira em 06JAN1996, do Centro de Recuperação Penitenciário do Pará I (CRPP I), a segunda em 02JAN2006, da Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel (CPASI) e a última em 27AG02013, do Presídio Estadual Metropolitano I (PEM I).

Em 01MAI02022, a Assessoria de Segurança Institucional — ASI obteve dados indicando que a Organização Criminosa Comando Vermelho — CV vem tentando reorganizar sua logística para retomar e intensificar os ataques contra os agentes de segurança pública, inclusive com planos de ataques contra prédios públicos, e até mesmo contra bases das forças de segurança.

[...]

Tais razões se mostram suficientes para configurar as hipóteses de renovação da permanência no estabelecimento federal, sobretudo porque tipificadas as situações de liderança criminosa, participação em associação criminosa e indisciplina no cárcere (incisos I, IV e VI do art.3° do Decreto 6.877/2009, que regulamenta a Lei 11.671/08).

Com efeito, a participação destacada do apenado em graves episódios de subversão da ordem, com paralisações e motins presidiários, além de sua extensa ficha criminal onde constam graves imputações, autorizam concluir que o cumprimento de pena em estabelecimento federal, neste momento, é um imperativo categórico que se impõe.

Nesse contexto, com razão o Ministério Público Federal em parecer ofertado no âmbito desta Corte, ao ressaltar que ‘não merece reparos a decisão do Juízo suscitante quanto à necessidade de manutenção do apenado em Juízo diverso daquele em que foi condenado, com vistas, em especial, ao seu afastamento – uma vez que é considerado de altíssima periculosidade - para estabelecimento mais seguro, onde seja anulável sua influência no meio externo à prisão’ (e-STJ fl. 1.301).

Com fundamento no art. 34, XXII, do RISTJ, conheço do conflito e declaro competente o Juízo Federal da 7ª Vara de Execução Penal e Juizado Especial Federal Meio Fechado de Porto Velho/SJ-RO, suscitado.”

Conforme bem esclarecido pelo Superior Tribunal de Justiça, “
Nos termos do Código de Processo Penal, art. 114, haverá conflito de jurisdição quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes, ou incompetentes, para conhecer do mesmo fato criminoso; ou quando entre elas surgir controvérsia sobre unidade de juízo, junção ou separação de processos.”, acrescentando que “A Lei n. 11.671/2008, em complemento, autoriza ao juízo de origem suscitar o conflito de competência ao Tribunal quando rejeitado o pedido de transferência do preso para o presídio federal (art. 9º) ou quando rejeitado o pedido de renovação de sua permanência (art. 10, § 5º).” (CC 150573 / AC)

E
m relação ao conflito de competência previsto no art.10, §5º, da Lei nº. 11.671/2008,
o Superior Tribunal de Justiça já exarou entendimento segundo o qual “
A divergência
entre
os juízes não constitui tecnicamente conflito de
competência
como conceitua a lei, pois na verdade há apenas discussão administrativa
entre
as autoridades judiciais com
competência
material própria,
cabendo a este Superior Tribunal apenas avaliar as justificativas de cada parte (que a outra não pode questionar) e intermediar a solução mais adequada.
” (CC 118834 / RJ).

Sendo assim, na esteira das manifestações ministeriais expedidas, verifico que, diante da deflagração do conflito de competência referido, não se insere mais no âmbito da competência material deste E.TJE reapreciar a matéria veiculada por meio do julgamento do presente agravo em execução penal, eis que já fora decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em observância ao rito fixado na Lei
nº. 11.671/2008
e ao disposto no art.105, I, alínea “d”, da CF, havendo, em verdade, perda superveniente de objeto do recurso intentado.

Por todo o exposto,
NÃO CONHEÇO

do agravo em execução interposto pelo

apenado
MIZAEL DA SILVA TEIXEIRA
em razão da

perda superveniente de objeto do recurso manejado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 10/11/2023